Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena.

3. A multirreincidência do apelante justifica a adoção de fração de aumento, na segunda fase, superior a 1/6, todavia, é proporcional e adequada a aplicação da fração de 1/4, devendo ser readequada a dosimetria.

4. Apelação parcialmente provida.